Tribunal: TJMMG
Processo: 2000138-77.2021.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
HABEAS CORPUS - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - RÉU CONDENADO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - INOCORRÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO - MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DO ART. 255, ALÍNEAS “A”, “B”, “C” E “E”, DO CPPM - ORDEM DENAGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000138-77.2021.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000026-11.2021.9.13.0000 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 07/10/2021 Publicação: 13/10/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – RÉU CONDENADO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – INOCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DO ART. 255, ALÍNEAS “A”, “B”, “C” E “E”, DO CPPM – ORDEM DENAGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Eliezer da Costa Santos, impetrante/advogado Warley Eduardo Boy e autoridade coatora o Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada nos moldes do art. 255, alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, do Código de Processo Penal Militar. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo douto advogado Warley Eduardo Boy, em favor do 3º Sgt PM Eliezer da Costa Santos, apontando como autoridade coatora o Conselho Especial de Justiça da 4ª AJME, sob a alegação de que o paciente está sofrendo violenta coação em sua liberdade, em razão da persistência prolongada de sua prisão preventiva. Observa-se nos autos que o paciente foi preso, preventivamente, por ordem expedida pela autoridade coatora, em razão de sua suposta participação em uma organização criminosa, denominada “Hexagrama”, que visava à exploração de “máquinas caça-níquel”, sob os fundamentos da “garantia da ordem pública”, da “conveniência da instrução criminal” e da “preservação dos valores da polícia militar” Extrai-se dos autos que o 3º Sgt PM Eliezer da Costa Santos foi denunciado perante a 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual pelo concurso dos delitos de organização criminosa com dupla causa de aumento de pena, exploração de jogos de azar e corrupção passiva com causa especial de aumento de pena, previstos nos artigos 2º, caput, §s 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013, 50 do Decreto-Lei n. 3.688/41 e 308, § 1º, do Código Penal Militar, sendo imputadas, em relação ao crime de corrupção passiva, 1 incidência para os 1º e 17º; 2 incidências para o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 6º; 3 incidências para os 12º e 16º; 4 incidências para os 14º; 5 incidências para o 3º; 8 incidências para os 5º, 11º e 15º; 11 incidências para o 7º; 12 incidências para o 13º; 13 incidências para os 2º, 4º e 9º; 15 incidências para o 8º; 25 incidências para o 10º; além de terem sido denunciados os 4º e 10º, também, em 4 e 12 incidências, respectivamente, do crime de lavagem de dinheiro, previsto no artigo 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/98 (evento 1 - DENUNCIA1 dos autos n. 2000453-30. 2020.9.13.0004 de 1ª instância). Extrai-se, ainda, dos autos que o paciente se encontra preso desde o dia 09/11/2020. A denúncia foi recebida em 30/11/2020 (Evento 1 - OUT4 destes autos). Em 20/07/2021, os autos foram desmembrados em relação ao acusado 3º Sgt PM Eliezer da Costa Santos (Autos n. 2000453-30. 2020.9.13.0004 de 1ª instância). Prosseguindo o regular processamento nos autos n. 2000541-34.2021.9.13.0004 (Evento 1854), o réu Eliezer, ora paciente, em sessão de julgamento realizada no dia 18/08/2021, foi condenado à pena total de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado, como incurso nas sanções dos artigos 2º, caput, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013 e 308, § 1º, do Código Penal Militar, combinado com o artigo 71 do Código Penal. Entendeu o Conselho Especial de Justiça que a conduta do réu prevista como contravenção penal, capitulada no art. 50 da Lei n. 3.688/41, está absorvida pelo crime de corrupção passiva, especialmente em relação à qualificadora prevista no §1º do art. 308 do CPM. Ao ora paciente foi negado ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade (Evento 1 - CERTJULG6 destes autos). Considerando que outros réus obtiveram as liberdades por ocasião de seus julgamentos (Evento 1 - OUT7 e OUT8 destes autos), foi impetrado, na data de 23/08/2021, em favor do 3º Sgt Eliezer da Costa Santos, o presente Habeas Corpus, com pedido liminar, com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, contra o ato do Conselho Especial de Justiça da 4ª AJME (Evento 1 - INIC1 destes autos), visando à libertação do paciente. No presente habeas corpus, o impetrante alega que o paciente está sofrendo notória coação em sua liberdade, pela persistência prolongada da prisão preventiva decretada pelo Conselho Especial de Justiça da 4ª Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerias. Disse que já tendo o graduado sido julgado, a ordem de habeas corpus é medida que se impõe, para que o paciente possa recorrer da condenação em liberdade. Ressaltou que o paciente não oferece nenhum perigo à ordem pública, já que se trata de réu primário, sem antecedentes, além de Policial Militar com excepcional avaliação de desempenho, sendo a presente acusação um fato isolado em sua carreira, o que por certo afasta o risco de reiteração delitiva. Ressaltou, ainda, que “o julgamento que se ultimou em 18/08/2021 evidenciou a toda prova, o exame de fatos ocorridos exclusivamente entre TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Jul/2018 e Dez/2018, de forma que a extemporaneidade, já revela a total ausência de risco a ordem pública (STF, RHC-165.322/MS)”. Asseverou que deve ser reconhecido o constrangimento ilegal, por negativa de vigência do artigo 312, §2º, do CPP c/c o artigo 3º, alínea “a” do CPPM. Aduziu que, à luz do que preconiza o art. 315 do CPP, c/c o art. 3º, alínea “a” do CPPM, a decisão de manutenção da prisão preventiva, deliberada após o julgamento do paciente padece da fundamentação judicial idônea, pois o Conselho Especial de Justiça limitou-se apenas a consignar que “estão presentes os motivos ensejadores da prisão preventiva em desfavor do réu, notadamente a garantia da ordem pública e a preservação dos princípios da hierarquia e disciplina, sendo imperiosa e imprescindível a manutenção da prisão”. Disse que deve ser reconhecido o constrangimento ilegal, por negativa de vigência do artigo 313, § 2º, do CPP, c/c o artigo 3º, alínea “a” do CPPM, uma vez que o Juízo primevo apenas se limitou a fazer referência à gravidade em abstrato do delito, em face da credibilidade da justiça, o que não se pode permitir. Aduziu que não foi observada a isonomia de tratamento entre corréus, uma vez que os acusados Cb Dimitre e Cb Daniel tiveram assegurado o direito de recorrerem em liberdade, devendo-se, portanto, ser reconhecido o constrangimento ilegal, por negativa de vigência do art. 580 do CPP, c/c o art. 3º, alínea “a”, do CPPM. Asseverou que toda a acusação na ação penal movida contra o ora paciente se funda em prints de tela do aplicativo de comunicação WhatsApp, extraídas do smartphone de “Danone”, chefe da organização criminosa. Nesse sentido, alegou que a ordem judicial proferida pela MM. Juíza de Direito da Comarca de Nova Lima, nos autos da Cautelar 0188.20.000756-8, proferida em 11/03/2020, não atende à formalidade que visa a garantir minimamente a idoneidade da exceção da tutela constitucional, prevista no artigo 5º, incisos X e XII da Constituição da República. Ponderou ser fundamental garantir a verificação da conformidade do meio de prova com a norma jurídica que dita regras mínimas de demonstração perene da lisura das quebras de sigilo das comunicações, pois ninguém pode atestar a confiabilidade da prova, senão pelo cumprimento da regra da lei sobre a cadeia de custódia. Requereu o reconhecimento da nulidade das provas obtidas por meio de prints de WhatsApp, com fincas no art. 500, inc. IV, do CPPM e afirmou que Sob a alegação de ausência do periculum in libertatis, pugnou pela concessão da medida liminar. Alternativamente, pugnou pela substituição da prisão cautelar por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 282, § 6º, CPP, c/c o art. 3º, “a”, do CPPM. No mérito, pugnou pela concessão em definitivo da ordem de habeas corpus, mediante expedição do competente alvará de soltura, garantindo-se ao paciente o direito de recorrer da condenação penal em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 liberdade, até o trânsito em julgado da culpa, em observância ao disposto no julgamento proferido pelo excelso STF nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 43, 44 e 54, que consagram a vedação da execução forçada da pena criminal antes do trânsito em julgado. Requereu, por fim, a declaração da nulidade arguida, determinando-se a cassação da sentença na Ação Penal n. 200054134.2021.913.0004. O pedido liminar foi indeferido por este julgador, conforme decisão de Evento n. 9. As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora se encontram no Evento 13. Com elas vieram os documentos OUT2 e SENT3. Irresignado, o impetrante requereu a reconsideração da liminar (Evento n. 16). O pedido foi indeferido por este magistrado (Evento n. 17). A douta Procuradora de Justiça atuante neste Tribunal apresentou parecer, conforme se nota no Evento 22. Afirmou que “os elementos colhidos nos autos principais são suficientes para comprovar a subsistência dos requisitos para a manutenção da prisão, agora justificada ainda mais pela condenação, até porque o que se pretende com a privação da liberdade não é apenas prevenir a prática de delitos, mas também manter intacta a confiança que os jurisdicionados depositam nos órgãos judiciais”. Ao final, a eminente Procuradora de Justiça, Dra. Elba Rondino, opinou pela denegação da ordem de habeas corpus, com a manutenção da prisão preventiva do 3º Sgt PM Eliezer da Costa Santos, nos moldes do art. 255, alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, do CPPM. É o relatório. Em mesa para julgamento VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor do 3º Sgt PM Eliezer da Costa Santos, visando à liberdade do paciente, sob o argumento de que, mesmo após 10 (dez) meses de cárcere e já ter sido condenado pelo juízo da 4ª AJME, teve o direito de recorrer em liberdade negado pelo Conselho Especial de Justiça (CEJ/PM). Em suma, conforme se extrai do relatório alhures, a defesa do réu impetrou o presente remédio constitucional visando à libertação do paciente, alegando que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal, ante a ausência de fundamentação da decisão que manteve sua prisão preventiva após o julgamento pelo juízo de primeiro grau e por não ter sido observada a isonomia de tratamento entre corréus, uma vez que os acusados Cb PM Dimitre e Cb PM Daniel tiveram assegurado o direito de recorrerem em liberdade. Requereu, ainda, o reconhecimento da nulidade das provas obtidas por meio de prints de WhatsApp. Pois bem. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Consta das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora que o CEJ/PM, após a análise das provas dos autos e à contextualização dos fatos, decidiu, em 18/08/2021, à unanimidade de votos, pela manutenção da prisão preventiva do paciente, com fundamentos na garantia da ordem pública e na preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina. Com as informações, vieram os documentos contidos no evento n. 13, em destaque, a sentença condenatória que, a toda evidência, contém os fundamentos que subsidiaram a decisão do CEJ. Nesse sentido, passo à análise do argumento defensivo de que a decisão que manteve a prisão do paciente não foi devidamente fundamentada. Ao contrário do que acredita o impetrante, a Ata da Sessão de Julgamento se presta, tão somente, para registrar o resultado dos votos proferidos pelos Juízes integrantes do Conselho Especial de Justiça, considerando que, somente após a realização do ato, prolatar-se-á a sentença, quando, então, serão apresentados detalhadamente os fundamentos jurídicos para decisão do Órgão Colegiado. Desta forma, debrucei-me sobre os documentos trazidos pela autoridade tida como coatora – mais especificamente aquele contido no Evento n. 13 - sent3 – dos quais é possível extrair farta fundamentação, suficiente para comprovar a subsistência dos requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva do paciente. Veja-se trechos da sentença condenatória: O 3º Sgt PM Eliezer da Costa Santos desempenhou “tarefa” consistente em agir para que máquinas caça-níqueis do líder da OrCrim não fossem apreendidas, repassando informações sigilosas em torno de operações policiais de combate ao jogo de azar, ofereceu segurança para donos de bares em benefício da Orcrim, subtraiu peças de máquinas caça-níqueis apreendidas e repassou ao líder da organização criminosa, bem como, cooptou ‘pontos” para instalação de máquinas caça-níqueis da OrCrim, conforme consta da denúncia. [...] No Evento 1, DOC66, pág. 09 da medida cautelar n. 2000407-41.2020.9.13.0004, foram extraídas trocas de mensagens entre Jonathan Magnum Peres (terminal telefônico n. (31) 9257-9575) e do 3º Sgt PM Eliezer da Costa Santos (terminal telefônico n. (31) 98755-8295), codinome “Eliezer Gepar 61 Batalhão”, demonstrando plena consciência da existência de uma Orcrim voltada para exploração de jogos de azar, voltada para a expansão das atividades da OrCrim na região de Sabará/MG, portanto, o envolvimento e engajamento do réu com a OrCrim é manifesto e inconteste. [...] O réu afirma ter comparecido pessoalmente em todos os endereços constantes da lista enviada por Danone, denominada ROTA SABARÁ ATUALIZADA, com endereços que, pela dinâmica dos autos seriam pontos de expansão das atividades da OrCrim para instalação de máquinas caça-níqueis, vide Evento 1, DOC68, pág. 8, IMAGEM 67, da medida cautelar n. 2000407-41.2020.9.13.0004. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Assim, verifica-se claramente que o 3º Sgt PM Eliezer da Costa Santos, não apenas aderiu à OrCrim, como também trabalhava com afinco na expansão das atividades ilícitas em parceria e sociedade com Danone, não havendo que tergiversar em relação à participação do réu na organização criminosa. [...] As provas dos autos, demonstram com clareza e evidência a utilização de arma de fogo por parte do acusado no interesse da OrCrim. No Evento 1, o DOC 69, pág. 6 dos autos n. 2000407-41.2020.9.13.0004, comprova a utilização de arma de fogo em “atentado” à rivais, seja por intimidação ou mesmo efetivo uso da arma de fogo, vejamos: Resumo da conversa: Nas mensagens que se iniciam no dia 15/04/2019, Danone e Sgt Eliezer iniciam a negociação de uma empreitada criminosa. Danone diz para Sgt Eliezer: “já estou com os negócios todos prontos te esperando” “carro, peça, munição” “So aguardando vc no dia 29”. NO dia 22/04/2019, Danone pede para Sgt Eliezer combinar com o “Silva” para “detonar” ((quebrar máquinas de concorrentes)) pontos de jogos de azar. Danone indica que passará R$1.500,00 ((mil e quinhentos reais para ser dividido)), que os valores seriam para os dois pontos que seriam quebrados e “os tiros no portão daquele filho da puta”. Sgt Eliezer diz que estaria em “BH” no fim de semana para fazer a “correria”. Sgt Eliezer pergunta se os pontos que Danone passou para ele também foram passados para o “jefin” ((CB Jeferson Silvério Martins, ofício 291/2020-GCOC)). Sgt Eliezer diz que, talvez iria no sábado à noite nos pontos e, depois, na casa “do seu amigo la”, que seria bem provável que fossem em três pessoas e pede para Danone ser no sábado, dia 27. [...] Mais adiante, Sgt Eliezer pergunta se serão dois bares. Danone diz que serão dois bares e o portão. [...] Como se vê, o réu se presta a realizar atos violentos através de coação e ameaça através de arma de fogo. Observa-se que na contextualização e sequência das conversas, os “atentados” seguem uma dinâmica envolvendo 3 alvos, dois bares e um portão. Na sequência, segundo extração de dados do telefone celular de Danone, é enviada mensagem reportando o resultado dos tiros em um portão, vide IMAGEM 105, diz o 3º Sgt PM Eliezer “Ele pintou o portão cara [...] Danone pergunta: Deu quantos, 3º Sgt PM Eliezer responde: uma barulheira, uns 10”. Não se pode deixar de considerar que as informações obtidas ao longo da investigação apontam para o fato de que, dentre as diversas tarefas por ele desempenhadas, o referido réu compareceu à residência da pessoa conhecida como Carlos Alberto, um dos desafetos de Danone, e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra o imóvel, bradando TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 que tais tiros seriam “um recado do Danone”, tendo, inclusive, gravado um vídeo de sua ação, tudo levando a crer que o episódio estaria ligado a disputa por pontos de jogos de azar (evento 1 - INICI1 - fls. 24 dos Autos n. 2000407- 41.2020.9.13. 0004 de 1ª instância). Conforme a sentença condenatória, restou comprovado que o acusado, na condição de policial militar, valeu-se da sua função pública para se beneficiar com o crime, bem como se colocou à disposição da organização criminosa com o mesmo objetivo. Observa-se, portanto, que há uma gama de relevantes e lamentáveis fatos que envolvem o paciente (Evento n. 13 - Sent3). Nesse sentido, o douto Conselho Especial de Justiça, em decisão fundamentada, condenou o ora recorrente como incurso nas sanções dos artigos 2º, caput, §§, 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013 e 308, § 1º, do Código Penal Militar, combinado com o artigo 71 do Código Penal; que a conduta prevista no artigo 50 do Decreto-Lei n. 3688/41 foi absorvida pelo crime de corrupção passiva; e que o CEJ/PM condenou o ora paciente a uma pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado, e que foi negado ao ora paciente o direito de recorrer em liberdade (Evento 1 - CERTJULG6 destes autos). Assim, o Conselho Especial de Justiça entendeu que permanecem hígidos os motivos ensejadores da prisão preventiva decretada em desfavor do réu, concluindo pela imperiosa e imprescindível manutenção da prisão do paciente. Além disso, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma. Portanto, Senhores, entendo que o argumento apresentado pelo impetrante de que a decisão que determinou a manutenção da prisão do ora paciente, 3º Sgt PM Eliezer da Costa Santos, carece de fundamentação, não merece prosperar. Feitas tais considerações, passo à análise do direito aventado nos autos e da alegação de constrangimento ilegal, em face da manutenção da prisão do paciente. Incialmente, ressalto que, segundo a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça, diante da hipótese da impetração de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, qual seja, apelação, a impetração não deve ser conhecida. Considerando, contudo, as alegações expostas na inicial, vejo como razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 A prisão preventiva possui caráter excepcional e somente se verifica a possibilidade de sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em fatos concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no Código de Processo Penal Militar (CPPM). A prisão antecipada deve ser mantida apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal (CPP), plenamente aplicável no âmbito desta justiça especializada. In casu, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelo juízo de Primeiro grau, com base em elementos nos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias dos delitos praticados, sobretudo aquele envolvendo disparos de arma de fogo e emprego de violência, em prol de uma organização criminosa, considerada de altíssima periculosidade. Ressalto que o próprio CEJ/PM desconsiderou a decretação da liberdade do paciente, sob o risco de incorrer em flagrante afronta à garantia da ordem pública. No mesmo sentido, caminhou o parecer ministerial ao concluir que “os elementos colhidos nos autos principais são suficientes para comprovar a subsistência dos requisitos para a manutenção da prisão, agora justificada ainda mais pela condenação”. Nesse contexto, é forçoso concluir que a manutenção da prisão decretada em desfavor do paciente está devidamente fundamentada, não havendo que se falar em flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. É imperioso destacar que é cediça a jurisprudência do STJ, ao considerar que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. Sobre o tema, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE APÓS CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. PREVENTIVA MANTIDA. APETRECHOS. ENVOLVIMENTO HABITUAL COM A NARCOTRAFICÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. Mantidas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva de paciente que ficou preso durante toda a instrução processual, não há ilegalidade na sentença condenatória que não lhe concede o direito de recorrer em liberdade. 4. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 678.668/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021) Pelas mesmas razões aqui expostas, não há que se falar em possibilidade de medidas cautelares diversas da prisão, haja vista que a instância antecedente indicou cabalmente os motivos pelos quais considerava necessária a manutenção da prisão e a impertinência de sua substituição por outras medidas cautelares. Quanto ao argumento trazido pela defesa do paciente de que houve afronta ao princípio da isonomia, haja vista que outros corréus, a exemplo, o Cb PM Dimitre e o Cb PM Daniel, estão respondendo em liberdade, mesmo após a condenação, não me parece minimamente razoável. Ao trazer tal argumento, o impetrante desconsidera que cada caso possui particularidades que devem ser avaliadas de maneira individualizada, principalmente em razão das extremas gravidade e complexidade dos fatos em questão, que motivaram, inclusive, o desmembramento do feito principal em relação à maioria dos réus, a pedido de suas respectivas defesas. Ao requerer a garantia do direito do paciente de recorrer da condenação penal em liberdade, até o trânsito em julgado da culpa, em observância ao disposto no julgamento proferido pelo excelso STF nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 43, 44 e 54, consubstanciado no princípio da presunção de inocência, o nobre impetrante se esqueceu de que o STF considerou, também, que a prisão antes de esgotados todos os recursos cabíveis poderá ocorrer por decisão individualizada, com a demonstração da existência dos requisitos para a prisão preventiva, previstos no ordenamento jurídico penal vigente, como é o caso dos autos. Nesse sentido, observe-se o consolidado entendimento jurisprudencial do STF, sobre o tema: Habeas corpus. 2. Furto, roubos majorados, desacato e ameaça. Prisão preventiva. Condenação superveniente. 3. Tese de ausência de fundamentos válidos à custódia cautelar. Inocorrência. 4. A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido de ser idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 4.1. Prisão justificada na necessidade de garantir a ordem pública. 5. Após a sentença condenatória, não houve alteração fática a ensejar a devolução do status libertatis. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (HC 131221, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 16/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 PUBLIC 02-03-2017) Após a intensa investigação realizada em torno da organização criminosa Hexagrama, restou devidamente comprovado que cada um dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 policiais militares envolvidos exercia algum tipo de influência específica nas práticas delitivas perpetradas pelo grupo, o que pode ser claramente verificado através de uma simples leitura da peça exordial acusatória, a qual descreve, com riqueza de detalhes, todas as tarefas e responsabilidades atribuídas, separadamente, a cada denunciado. Por esse motivo não se pode admitir que a decisão que determinou a soltura de um réu seja automaticamente estendida aos demais, uma vez que se mostra evidente que alguns acusados atuaram de forma mais ativa em favor da organização criminosa do que outros, inclusive receberam pena maior, e, consequentemente, demonstraram grau de periculosidade mais elevado. Desta feita, entendo que não houve qualquer afronta ao princípio da isonomia, motivo pelo qual rechaço veementemente o argumento apresentado pelo impetrante, uma vez que presentes e cristalinos os requisitos contidos no art. 255 do CPPM. Por fim, no que tange ao requerimento do impetrante para que fosse reconhecida a nulidade das provas contidas nos autos principais, entendo que tal argumento não pode ser analisado nesta estreita via recursal. Para tanto, colaciono o entendimento esboçado pelo eminente Ministro Jesuíno Rissato, do egrégio Superior Tribunal de Justiça, no Agravo Regimental interposto no HC n. 670.295/SP. Veja-se: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ILICITUDE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. ENTRADA AUTORIZADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. V - Por fim, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 670.295/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 05/10/2021) Senhores, já caminhando para o final do meu voto, trago por oportuno, as palavras da escritora americana Ayn Rand1, a qual afirma que os “direitos são um princípio moral que define relacionamentos sociais corretos. Assim como um homem precisa de um código social para viver, para agir, para escolher as metas certas e para alcança-las, 1 XAVIER, Dennys Garcia. Ayn Rand e os devaneios do coletivismo: breves lições. Editora: LVM. 2019, p. 139. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 também, a sociedade precisa de princípios morais afim de organizar um sistema social harmonioso”. Desse modo, ainda segundo a mencionada escritora, direitos são entendidos como regras de condutas racionais, ou seja, para que um indivíduo tenha e exerça seus direitos, ele precisa agir não por caprichos, fazendo qualquer coisa que desejar, mas sim ponderando suas vontades, com o devido uso da razão em busca da sua preservação. Quando um militar no exercício de suas funções segue apenas seus desejos irracionais, a única coisa que ele pode adquirir é a autodestruição. Com essas considerações, entendo ser minimamente razoável exigir dos que ostentam a farda e juraram a vida pela pátria uma postura diferente da adotada por qualquer membro da sociedade. Por todo o exposto, peço vênia aos que eventualmente divergirem do meu entendimento, mas, uma vez presentes os pressupostos e os requisitos da cautela preventiva, concluo pela legalidade da prisão ora impugnada. Dessa forma, na esteira do judicioso parecer apresentado pela eminente Procuradora de Justiça, entendo que “não restam dúvidas de que a segregação cautelar continua sendo necessária, haja vista que a liberdade do réu Eliezer, à luz de toda a prova produzida e principalmente agora que já foi proferido decreto condenatório, ainda representa severa ofensa à garantia da ordem pública.”. Diante da inexistência de comprovação de qualquer ilegalidade superveniente à decretação e da manutenção da prisão preventiva do militar/paciente, denego a ordem de habeas corpus impetrada, nos moldes do art. 255, alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, do Código de Processo Penal Militar. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 07 de outubro de 2021. Desembargador James Ferreira Santos Relator